Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751755-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO BATISTA PACIENTE: ANDERSON COSTA MOURAO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Bruno Batista em favor de Anderson Costa Mourão contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.11.2025 pela prática dos delitos descritos no art. 5o, inc. III, e 7o, da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica e familiar) e art. 129, § 13 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) do Código Penal. O processo foi autuado sob o no 0716441-57.2025.8.07.0005 e distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Informa que o paciente passou pela audiência de custódia no dia 17.11.2025, ocasião em que o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Registra que não há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Alega que o depoimento da vítima demonstra que não houve agressão intencional e que o caso não se amolda à Lei no 11.340/2006. Argumenta que o paciente preenche todos os requisitos para estar em liberdade provisória. Sustenta que ele é primário, de bons antecedentes e possui trabalho lícito. Ressalta que o paciente residirá com seu genitor após sua soltura. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva em virtude da ausência de justa causa e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Registro que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 16.11.2025 e foi convertida em prisão preventiva no dia seguinte, 17.11.2025. O habeas corpus somente foi impetrado em 20.11.2025, o que evidencia a ausência de urgência. Verifico que, à vista de um exame preliminar, a decisão proferida em audiência realizada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então. O Juízo de Primeiro Grau justificou a necessidade da prisão provisória para garantir a ordem pública. Registrou que os fatos demonstram a periculosidade do custodiado e o risco elevado à segurança pública. A prisão preventiva é adequada para conter sua conduta, pois outras medidas cautelares não são suficientes. O paciente foi preso em flagrante em um contexto de violência doméstica e familiar presenciado por testemunhas. A vítima narrou ter sofrido ameaças, inclusive de morte, ao longo do relacionamento com o paciente. Destacou que, apesar de ter tentado, sempre encontrou dificuldades de encerrar o relacionamento em virtude de comportamentos agressivos dele, que se recusava a aceitar o término. Há, inclusive, alegação de que o paciente é usuário de drogas, possui fácil acesso à arma de fogo e ameaçou se suicidar caso a relação termine. A vítima teme pela própria vida. Confira-se trecho da decisão (id 78721164, p. 46, 47 e 59): No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em contexto de extremo risco. A vítima relata tentar finalizar o relacionamento há meses, sem aceitação do custodiado, que impõe a sua presença diante da vítima. O custodiado já teria tentado se enforcar caso a vítima terminasse o relacionamento. Nas palavras da vítima, o custodiado já a agrediu inúmeras vezes, sendo pessoa extremamente controladora e com fácil acesso à arma de fogo. Teme por sua vida, diante do temperamento do autor. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Registro que, para o deferimento da medida liminar, em sede de plantão judicial, é necessário que as alegações estejam demonstradas prontamente, uma vez que não se possibilita o exercício do contraditório. Não é a situação apresentada nos presentes autos. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data da assinatura. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista